Tribunal: CARF
Processo: 13971.722455/2014-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.722455/2014-58
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.014 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
08 de dezembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TEX COTTON INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO. DISPOSITIVO LEGAL
DIVERSO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
Para a comprovação da divergência jurisprudencial, exige-se que os acórdãos
paradigmas devem ter dado interpretação diferente daquela conferida ao
acórdão recorrido ao mesmo dispositivo legal. Além disso, as situações fáticas
subjacentes devem ser semelhantes.
Não deve ser conhecido o recurso especial de divergência interposto pela
Fazenda Nacional, tendo em vista que não há como se estabelecer um dissenso
entre os acórdãos recorrido e aqueles indicados como paradigmas, pois: (i) a
legislação tributária interpretada de forma divergente no recorrido e nos
paradigmas é distinta; e (ii) a situação fática subjacente não guarda a similitude
exigida pelo Regimento Interno do CARF, pois aqui se verificou a conduta de
um terceiro induzindo a erro o contribuinte e transmitindo DCTFs retificadoras
sem o seu conhecimento, enquanto nos paradigmas o próprio sujeito passivo
procedeu às compensações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros Jorge Olmiro Lock Freire e Rodrigo da Costa Pôssas,
que conheceram do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello – Relator(a)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.722455/2014-58
Fl. 1290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.014 - CSRF/3a Turma
Processo no 13971.722455/2014-58

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela FAZENDA
NACIONAL, com fulcro no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n.o 343/2015,
buscando a reforma do Acórdão no 1301-002.544, de 27 de julho de 2017, proferido pela 1a
Turma Ordinária da 3a Câmara da Primeira Seção de Julgamento, que rejeitou a preliminar de
nulidade e, no mérito, deu provimento parcial ao recurso voluntário para reduzir a multa para o
percentual de 50% (cinquenta por cento) e para afastar a responsabilidade tributária dos sócios,
recebendo a seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014
NULIDADE DO LANÇAMENTO POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. Não restou justificada as alegações trazidas pela contribuinte que ensejasse a
nulidade do auto de infração.
PER/DCOMP. MULTA QUALIFICADA. DESCABIMENTO. A multa qualificada
imputada com base no art. 18, caput e §2o, da Lei no 10.833/2003, em razão de
falsidade de declaração, pressupõe o dolo, a fraude ou a simulação na conduta do
contribuinte. Tais hipóteses não restou justificada nos autos, devendo, a multa de
ofício, ser reduzida para 50%, nos termos do art. 74, § 17, da Lei no 9.430/1996.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 135, III, CTN. A responsabilização
tributária preceituada pelo artigo 135, inciso III, do CTN pressupõe que a pessoa
indicada tenha tolerado a prática de ato abusivo ou ilegal ou praticado diretamente esta
conduta. O sócio-gerente ou diretor deve ter praticado verdadeira atuação dolosa
contrária à legislação tributária.
Não resignada com o acórdão, a FAZENDA NACIONAL interpôs recurso
especial alegando divergência jurisprudencial com relação à possibilidade de ser aplicada
multa administrativa na modalidade qualificada. O acórdão recorrido afastou a qualificação
da multa em razão de ter entendido que o contribuinte não praticou a infração de forma
deliberada, pois as declarações de compensação foram transmitidas por terceiros, sem o
conhecimento do Sujeito Passivo. Por sua vez, a Recorrente postula o restabelecimento do
agravamento da multa para 150% (cento e cinquenta por cento), pois entende como existentes os
pressupostos do art. 18, §2o da Lei no 10.833/2003. Para comprovar o dissenso interpretativo,
colacionou como paradigmas os acórdãos no 2301-004.761 e 2401-004.789.
Em sede de exame de admissibilidade de recurso especial, conforme despacho
s/no de 27 de novembro de 2017, foi negado seguimento ao apelo especial, pois os acórdãos
paradigmas tratam de dispositivo legal distinto daquele enfrentado no acórdão recorrido. Nos
Fl. 1291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.014 - CSRF/3a Turma
Processo no 13971.722455/2014-58

acórdãos paradigma, o fundamento da multa aplicada foi o §10, do art. 89 da Lei no 8.212/91,
enquanto que no presente processo o dispositivo legal que embasou a penalidade constitui-se no
art. 18, caput, e §2o, da Lei no 10.833/2003.
Na sequência, em despacho de 02 de fevereiro de 2018, analisando agravo
apresentado pela Fazenda Nacional contestando o não prosseguimento, o Presidente Substituto
da CSRF, acolhendo o agravo, deu seguimento ao recurso especial com relação à matéria
“possibilidade de ser aplicada a multa administrativa na modalidade qualificada”, sob os
seguintes fundamentos de que tanto no recorrido quanto no paradigma o que se discute é a
possibilidade de imposição de multa isolada por compensações indevidas:
[...]
Como se vê, o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais não traz disposição expressa no sentido de que a comprovação do dissídio
jurisprudencial deve, necessariamente, envolver os mesmos dispositivos da legislação
tributária. Simplesmente estabelece que o pressuposto nuclear para a interposição do
RECURSO ESPECIAL é a existência de decisão de outra câmara, turma de câmara,
turma especial ou da própria CSRF que, interpretando a legislação tributária, o tenha
feito de forma divergente em relação ao veiculado pela decisão da qual se pretende
recorrer.
No caso vertente, a legislação interpretada de forma divergente está
representada por norma, de igual valor, espelhada nos seguintes dispositivos legais:
i) Lei no 10.833, de 2003, art. 18, parágrafo 2o, na redação que lhe foi dada pela
Lei no 11488, de 2007
[...]
ii) Lei no 8.212, de 1991, art. 18, parágrafo 10, na redação que lhe foi dada pela
Lei no 11.941, de 2009:
[...]
O parágrafo 2o do art. 18 da Lei no 10.833, de 2001, trata, entre outras hipóteses,
da imposição de MULTA ISOLADA em razão de compensação tributária indevida,
quando se comprove falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo,
relativamente aos tributos e às contribuições administrados pela Receita Federal, no
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, aplicado
em dobro sobre o valor do débito indevidamente compensado.
O parágrafo 10 do art. 89 da Lei no 8.212, de 1991, trata da imposição de
MULTA ISOLADA em razão de compensação tributária indevida, quando se
comprove falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo, relativamente a
contribuições sociais administradas pela Receita Federal, no percentual previsto no
inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, aplicado em dobro sobre o valor
do débito indevidamente compensado.
Indubitavelmente, os dispositivos legais acima referenciados estampam normas
absolutamente idênticas, que, naquilo que importa ao presente exame, cuidam da
aplicação de um mesmo tipo de penalidade (MULTA ISOLADA), decorrente de uma
mesma materialidade (falsidade de declaração de compensação tributária apresentada
pelo sujeito passivo), relativamente a tributos e contribuições sociais administrados
Fl. 1292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.014 - CSRF/3a Turma
Processo no 13971.722455/2014-58

pela Receita Federal, em percentual idêntico, lastreado na mesma fonte normativa e
cuja aplicação tem por suporte bases de cálculo também iguais (percentual previsto no
inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, aplicado em dobro sobre o valor
do débito indevidamente compensado).
[...]
Confrontando-se os acórdãos, o que se observa é que, tanto no recorrido, como
nos paradigmas, a inexistência dos créditos indicados para compensação é
incontroversa. A partir da constatação da inexistência dos créditos, as conclusões
esposadas pelas decisões em referência revelam conflito, pois, enquanto as
apontadas como paradigmas, sem fazer qualquer consideração acerca da
necessidade da comprovação da conduta dolosa, concluem que essa inexistência
do crédito implica falsidade da declaração apresentada ao Fisco; a recorrida,
apesar de anotar de forma expressa que a inexistência do crédito é questão
incontroversa, considera improcedente a aplicação da penalidade com percentual
majorado por entender que não foi comprovada a prática dolosa na conduta da
contribuinte.
[...]
(grifo nosso)

De outro lado, o Contribuinte apresentou contrarrazões ao recurso especial,
requerendo a sua negativa de provimento.
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.

É o relatório.

Voto
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.
1
Admissibilidade
O recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo,
restando analisar-se o atendimento aos demais requisitos de admissibilidade constantes no art. 67
do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 e junho de 2015.
Fl. 1293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.014 - CSRF/3a Turma
Processo no 13971.722455/2014-58

Consoante consta nos autos, o Sujeito Passivo sofreu ação fiscal para revisão de
declarações de compensação por ele apresentadas nos anos de 2013 e 2014, tendo sido
constatada a falsidade das informações prestadas em diversas declarações. Como consequência,
houve a lavratura de auto de infração para exigência da correspondente multa administrativa,
qualificada pelo dolo, em 150% (cento e cinquenta por cento). Além disso, foram apontados
como responsáveis tributários os sócios da empresa, Srs. Mario Sergio Ferrari e Juliana Tensine
Ferrari.
No acórdão de recurso voluntário, objeto de insurgência pela Fazenda Nacional,
foi dado provimento parcial para reduzir o percentual da multa administrativa, para o patamar de
50% (cinquenta por cento), com fulcro na inexistência de dolo, fraude ou simulação no caso dos
autos, e para afastar a responsabilidade tributária imputada. O Colegiado a quo entendeu que a
multa qualificada do art. 18, caput e §2o, da Lei no 10.833/2003, em razão de falsidade de
declaração, pressupõe o dolo, a fraude ou a simulação na conduta do contribuinte, hipóteses que
não teriam restado configuradas nos autos, devendo a multa de ofício ser reduzida para 50% nos
termos do art. 74, §17o da Lei no 9.430/96.
Visando o restabelecimento da multa no montante de 150% (cento e cinquenta por
cento), a Fazenda Nacional apresentou recurso especial, trazendo como paradigmas os acórdãos
no 2301-004.670 (integrado pelo Acórdão no 2301-004.761) e 2401-004.789, cujas ementas são
nos seguintes termos:

ACÓRDÃO No 2301-004.670
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2010 a 31/01/2012
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DECLARADOS EM GFIP E COMPENSADOS
COM CRÉDITOS ORIUNDOS DE TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA ANTIGOS.
NÃO HOMOLOGAÇÃO.
A simples ação judicial para cobrança de títulos da dívida externa brasileira antigos,
sem qualquer provimento judicial favorável, não dá guarida ao contribuinte para quitar
seus débitos previdenciários. Além de prescritos, o ordenamento jurídico vigente à
época, notadamente as Leis n° 8.212/91 e n° 10.179/2001, não acolhe a extinção dos
débitos previdenciários mediante a compensação ou a dação em pagamento com
referidos créditos.
APLICAÇÃO DE MULTA ISOLADA. INSERÇÃO DE DECLARAÇÃO FALSA NA
GFIP. PROCEDÊNCIA. CRÉDITOS DE TERCEIROS. CONFIGURAÇÃO DE
INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
Na imposição da multa isolada, relativa à compensação indevida de contribuições
previdenciárias. prevista expressamente no art. 89, §10 da Lei no 8.212/91, a única
demonstração que se exige do fisco é a ocorrência de falsidade na GFIP
apresentada pelo sujeito passivo, não fazendo qualquer referência a exigência de
comprovação de dolo. fraude ou simulação.
Correta a imputação de multa isolada de 150%, quando o contribuinte insere
informação falsa na GFIP. declarando créditos decorrentes de Títulos da Dívida
Fl. 1294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.014 - CSRF/3a Turma
Processo no 13971.722455/2014-58

Pública Externa, prescritos e de terceiros, sem qualquer amparo legal, o que
demonstra não possuir direito líquido e certo á compensação.

ACÓRDÃO No 2401-004.789
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2008 a 31/12/2008
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE DA DECLARAÇÃO. MULTA
ISOLADA QUALIFICADA.
Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, deverá ser aplicada multa isolada
qualificada.

Do confronto entre as ementas dos acórdãos recorrido e aquele indicado como
paradigma, percebe-se que embora todos se refiram à penalidade agravada pela falsidade de
declaração de compensação apresentada pelo Sujeito Passivo, não há o requisito da “legislação
tributária interpretada de forma diversa”. Primeiro, cumpre notar que, como afirmado no
despacho de admissibilidade, enquanto no acórdão recorrido está-se falando da multa prevista no
art. 18, caput e §2o da Lei no 10.833/2003, nos julgados paradigmáticos a penalidade em
discussão é diversa, prevista no art. 89, §10 da Lei no 8.212/1991, aplicável aos débitos
previdenciários apenas.
Não fosse suficiente esse argumento para o não conhecimento do recurso
(considerando-se que foi afastado em sede de julgamento de agravo), os casos confrontados
guardam diferença fática significativa que impossibilita se estabelecer uma divergência:
(i) nos presentes autos o Contribuinte manifestamente foi enganado
por terceiros com os quais celebrou contratos para a transmissão das DCOMPS,
acreditando na veracidade e plena validade dos créditos tributários que lhe
estavam sendo cedidos, inclusive com as retificações dos documentos sendo feitas
por terceiros. Além disso, o Sujeito Passivo acreditava serem existentes os
créditos tributários que lhe estavam sendo cedidos.
(ii) nos julgados indicados como paradigmas a situação que se
desdobra é em razão de o próprio contribuinte ter procedido às retificações dos
documentos e, por sua conta, transmitido os pedidos de compensação. Não houve
o elemento de um terceiro que induziu o contribuinte ao engano, e os créditos
tributários eram sabidamente inexistentes.
Para ilustrar a inexistência da similitude fática entre os acórdãos confrontados e
não restar caracterizada a divergência jurisprudencial, transcrevem-se trechos dos julgados
recorrido e daqueles indicados como paradigmas:

Fl. 1295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.014 - CSRF/3a Turma
Processo no 13971.722455/2014-58

AC no 1301-002.544 (Recorrido)
Posteriormente, em 11/02/2014, a empresa Recorrente celebrou "contrato
particular de cessão de direitos sobre ativos existentes em procedimento
administrativo com antecipação de crédito" com a ANSER LTDA, o qual tinha
como objeto a indicação para cessão ou a cessão direta de créditos de
titularidade ou representação desta, cumulada com a prestação dos serviços de
análise e suspensão e posterior baixa de obrigações tributárias, existentes
perante a RFB. seus órgãos, empresas e autarquias, através de créditos de
empresas de propriedade ou representação da ANSER LTDA.
Foi então, que a empresa ANSER LTDA. cometeu sem o conhecimento da
Recorrente a alteração da DIPJ e transmitiu a DCOMP em nome da empresa
Recorrente, inserindo uma falsa informação relativa à retenção de IR pra fins de
compensação.
De fato, ao compulsar os autos verifica-se que as provas documentais que dão
respaldo aos fatos narrados, notadamente a declaração de cessão às fls. 566,
bem como o referido contrato às fls. 546/554. Além dos comprovantes de
pagamentos às fls. 631/644 realizados aos beneficiários do profissional
contratado e e-mail enviado pela empresa ANSER LTDA que salienta o
desconhecimento da empresa Recorrente sobre o assunto.
Com base nos fatos narrados e nos documentos apresentados, entendo que a
empresa Recorrente não detinha o conhecimento quanto a natureza do crédito
pleiteado, por meio das DCOMPs.

AC no 2301-004.670 (integrado pelo AC no 2301-004.671) (Paradigma)
Peço licença para discordar do relator, no tocante à exclusão da multa isolada de
150%. prevista no artigo 89. § 10, da Lei n° 8.212, de 1991. com redação dada
pela Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009,
verbis:
[...]
Neste quesito, entendo correto o procedimento adotado pela autoridade fiscal,
considerando que a informação em GFIP de compensações realizadas, sem que
a empresa encontre-se exercendo direito líquido e certo, leva sim, a uma
declaração falsa, capaz de ensejar a aplicação da multa prevista no §10 do artigo
89 da Lei n° 8.212/91.
Nesse sentido, transcrevo trecho do voto da Conselheira Elaine Vieira, proferido
no Acórdão n° 9202-003.725, em julgamento recente na Câmara Superior deste
Conselho (sessão de 28/01/2016). sobre a aplicação da multa ora examinada:
[...]
No caso sob exame, a empresa efetuou compensação de contribuições
previdenciárias com supostos créditos derivados de Títulos da Dívida Pública
Externa. Títulos esses usados do início do século XX. emitidos em moeda
Fl. 1296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.014 - CSRF/3a Turma
Processo no 13971.722455/2014-58

estrangeira (Libras), de natureza financeira, pertencentes a terceiros (a empresa
alega que teria solicitado a inclusão como autora na Ação de Execução de
Título Extrajudicial - n° 2007.34.00.040037-3 - entretanto tal informação não
pode ser confirmada e, mesmo que o fosse, a decisão final foi pela
improcedência do pedido, por prescrição do direito creditório, conforme
sentença de 07/2012).
[...]
Portanto, os créditos utilizados pela empresa não preenchem os requisitos para
compensação definidos pela legislação tributária aplicáveis às contribuições
previdenciárias (certeza e liquidez), estando assim, a meu ver, comprovada a
falsidade da declararão para fins de aplicação da multa isolada.
[...]

AC no 2401-004.789 (Paradigma)
No caso em análise, tal multa foi aplicada em razão da PREFEITURA
MUNICIPAL DE POCO VERDE ter informado em Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP). nas competências 10. 11 e 13
2008. valores de compensação de contribuições previdenciárias para as quais
não foram apresentados documentos que comprovassem a existência dos
créditos, tendo sido emitida, inclusive.
Representação Fiscal para Fins Penais.
[...]
Conforme se observa na transcrição acima, em fiscalização realizada na
Prefeitura e referente ao período de 1998 a 2004. não foram identificados
(localizados) os recolhimentos compensados.
Além disso, segundo se extrai do Relatório Fiscal, foram compensados valores
muito superiores ao esperado, visto tratar-se de contribuições de exercentes de
mandato eletivo, e sem o correspondente suporte probatório. Também teriam
sido inseridos nos cálculos das compensações efetuadas valores pagos "a
escritórios jurídicos ou contábeis por serviços especializados".
Como se vê, está muito clara a falsidade das declarações efetuadas em GFIP,
quando da compensação de créditos sabidamente inexistentes, haja vista o
montante elevado dos valores compensados (que saltam aos olhos), frente à
correspondente base de cálculo (subsídios pagos a titulares de cargos eletivos).
Isso sem contar a inexistência de qualquer elemento probatório capaz de
justificar as compensações ou o fato da Prefeitura ter compensado,
indevidamente, valores que teriam sido pagos a empresas contratadas para a
realização de serviços especializados.
Dessa forma, não há como amparai' uma certa "boa-fé" da Recorrente,
conforme sustenta o Voto do Relator, restando, pois. correta a aplicação da
multa isolada de 150%.
Fl. 1297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.014 - CSRF/3a Turma
Processo no 13971.722455/2014-58

Dessa forma, não deve ser conhecido o recurso especial de divergência interposto
pela Fazenda Nacional, tendo em vista que não há como se estabelecer um dissenso entre os
acórdãos recorrido e aqueles indicados como paradigmas, pois: (i) a legislação tributária
interpretada de forma divergente no recorrido e nos paradigmas é distinta; e (ii) a situação fática
subjacente não guarda a similitude exigida pelo Regimento Interno do CARF, pois aqui se
verificou a conduta de um terceiro induzindo a erro o contribuinte e transmitindo DCTFs
retificadoras sem o seu conhecimento, enquanto nos paradigmas o próprio sujeito passivo
procedeu às compensações.

2
Dispositivo

Portanto, não deve ter prosseguimento o recurso especial de divergência
interposto pela Fazenda Nacional.
É o voto.

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Fl. 1298
DF CARF MF
Documento nato-digital